Tribunal: TJDFT
Processo: 0728153-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728153-69.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA IVIE ESPINDOLA BRAGA AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A D E C I S Ã O A agravante foi intimada a recolher o preparo recursal, sob pena de deserção (ID 13470725). No entanto, não atendeu a determinação no prazo assinalado (ID 13892125). Desse modo, o recurso não possui os requisitos mínimos para ultrapassar a fase cognitiva, pois o não recolhimento do preparo gera deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020 17:24:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator